Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL SUBSCRITO PELO PROPRIETÁRIO OU PROCURADOR HABILITADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de demonstração de direito líquido e certo à isenção de IPVA, diante da inexistência de requerimento formal subscrito pelo proprietário do veículo ou por procurador com poderes específicos, conforme exigência legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta ausência de fundamentação e inobservância das determinações de emenda à inicial; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à isenção de IPVA sem a comprovação de requerimento administrativo formal apresentado pelo proprietário do veículo ou por procurador devidamente constituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória na via mandamental.
4. A legislação condiciona a concessão da isenção de IPVA à formulação de requerimento formal subscrito pelo proprietário do veículo ou por procurador com poderes específicos.
5. A ausência de requerimento válido impede o reconhecimento de violação a direito líquido e certo, ainda que preenchidos, em tese, os requisitos materiais para a fruição do benefício fiscal.
6. Inexistente o requisito legal essencial à impetração, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos da Lei do Mandado de Segurança e do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 330, III, 485, VI e 489, §1o, I e IV; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.225; STJ, RMS no 44.476/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.10.2016; TJDFT, APC no 0701815-28.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07.11.2024.